Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705419-95.2022.8.07.0008 RECORRENTE: YURI RIBEIRO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (VÍTIMA 1) E AMEAÇA (VÍTIMA 2). MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVA. MEIO DESPROPORCIONAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO DA TESE. 1. A jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que as lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com a dinâmica dos fatos. 2. A vítima do crime de lesão corporal, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, quanto aos aspectos essenciais do seu relato, descreveu de maneira segura e precisa os fatos que compõem a inicial acusatória. Em resumo, a ofendida enfatizou que, após o início de uma discussão, e depois de ambos terem ingerido bebida alcoólica, o acusado ficou bastante agressivo, passando a lhe agredir verbal e fisicamente, com chutes, socos e tapas. 3. No caso concreto, deve-se registrar, inicialmente, que não houve comprovação cabal de que a as agressões físicas causadas na vítima teriam ocorrido em um contexto de briga entre o acusado e a ofendida, com agressões mútuas. 4. Cumpre ressaltar que o ônus de provar que agiu amparado por excludente de ilicitude de legítima defesa é de quem alega, ou seja, do acusado, ora recorrente (art. 156 do CPP). Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude. 5. De qualquer forma, ainda que restasse cabalmente comprovado nos autos que as agressões físicas sofridas pela vítima decorreram de um contexto de briga entre o acusado e a ofendida, certo é que a conduta do apelante se mostrou absolutamente desproporcional, uma vez que, conforme verificado no exame de corpo de delito, as agressões perpetradas pelo acusado resultaram em lesões no olho, na orelha, nariz, membros superiores e escoriações no dorso da ofendida. 6. De igual maneira não merece prosperar a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Não há nos autos nada que indique que o acusado agiu sob o amparo de tal causa de exclusão da culpabilidade, a qual só deve ser admitida em situações excepcionais, ou seja, quando ao autor do crime não restar outra opção senão a de praticar o comportamento vedado por lei. 7. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que, reitera-se, ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou comprovado no caso concreto, notadamente porque a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que, com segurança e riqueza de detalhes, apresentou a sua versão dos fatos. 8. Em que pese a vítima não ter comparecido em juízo para participar da audiência de instrução, muito provavelmente ainda acometida pelo temor gerado pela ameaça, é certo que a sua versão restou devidamente ratificada por outras provas judicializadas, em especial pelo depoimento da vítima do crime de lesão corporal e pelo testemunho do policial militar responsável pela condução do flagrante. 9. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 158-A e 386, incisos VI e VII, todos do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, 158-A e 386, incisos VI e VII, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela suficiência de provas para a condenação, assentando que: “ainda que restasse cabalmente comprovado nos autos que as agressões físicas sofridas pela vítima decorreram de um contexto de briga entre o acusado e a ofendida, certo é que a conduta do apelante se mostrou absolutamente desproporcional, uma vez que, conforme verificado no exame de corpo de delito, as agressões perpetradas pelo acusado resultaram em lesões no olho, na orelha, nariz, membros superiores e escoriações no dorso da ofendida” (ID 61149416); “o delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que, reitera-se, ocorreu no caso dos autos. Indispensável, ainda, que as ameaças sejam suficientes para causar temor no íntimo da pessoa ofendida, o que, novamente, restou comprovado no caso concreto, notadamente porque a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que, com segurança e riqueza de detalhes, apresentou a sua versão dos fatos” (ID 61149416); “em que pese a vítima não ter comparecido em juízo para participar da audiência de instrução, muito provavelmente ainda acometida pelo temor gerado pela ameaça, é certo que a sua versão restou devidamente ratificada por outras provas judicializadas” (ID 61149416). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017